Tribunal: TJDFT
Processo: 0006143-19.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO SIMPLES TENTADO. CONFISSÃO EXTEMPORÂNEA POR PROCURAÇÃO FEITA EM ALEGAÇÕES FINAIS. ATO PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO E FORMAL. REQUISITOS DE VALIDADE AUSENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE E REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agente faz jus ao benefício da atenuação da pena pela confissão, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, se a sua confissão judicial ou extrajudicial servir como elemento de convicção do julgador em relação à autoria delitiva. Por não ter o réu contribuído de forma efetiva para formação do convencimento do Juiz sentenciante, porquanto admitiu a autoria apenas em sede de alegações finais, em momento em que já haviam provas robustas para condenação, o Julgador não é obrigado a reconhecê-la na sentença condenatória com vistas à atenuação da pena, em consonância com o enunciado de Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A confissão, quando feito fora do interrogatório, deve ser tomada por termo nos autos, perante autoridade, por força do artigo 199 do Código de Processo e artigo 65, III, “d”, do Código Penal, requisitos de validades esses não observados pela Defesa do réu. Assim, no processo penal, diverso do que ocorre no processo civil, por ser ato personalíssimo e formal, não se admite a confissão por procuração, razão pela qual a mera afirmação em sede alegações finais de que “o réu admite a autoria em relação aos delitos” não serve como prova judicializada, tampouco como elemento de convicção extrajudicial válido para fins de apreciação judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.